Tribunal: STF
Processo: HC 238044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.2.2024, por Juan César de Oliveira Leite e outros, advogados, em benefício de Daniel Luiz Santos de Barros, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 887.896/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Carlos Thiago Lins Cavalo presos em flagrante, em 13.7.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no § 1º do art. 180 e no inc. III do § 2º, c/c § 3º, do art. 311, do Código Penal (receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, na forma qualificada, respectivamente). Ao corréu Carlos também foi imputada a prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva pelo Juiz de Direito Rafael de Almeida Rezende, da Central de Audiência de Custódia da comarca da Capital/RJ, em 15.7.2023. 



    3. Em 27.7.2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida, em 31.7.2023, pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal 
n. 0892882-37.2023.8.19.0001). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “1) Em data que não se sabe precisar, mas entre os dias 10 de maio de 2023 e 13 de julho de 2023, nesta cidade, os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de ações e desígnios entre si, adquiriram, receberam e expuseram à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, o veículo TOYOTA COROLLA, cor cinza, ano 2021, placa original RJF4D44, chassi 9BRB33BE8N2076404, mesmo sabendo se tratar de crime de roubo, conforme RO 029-05020/2023 – id. 67829897 (roubo praticado contra a vítima Raphael da Silva em 10/5/2023). 



    2) Em data que não se sabe precisar, mas entre os dias 10 de maio de 2023 e 13 de julho de 2023, nesta cidade, os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de ações e desígnios entre si, adquiriram, receberam e expuseram à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial o veículo TOYOTA COROLLA, cor cinza, ano 2021, chassi 9BRB33BE8N2076404, com placa de identificação adulterada, qual seja, placa RJP1E59, sendo que a placa original respectiva é RJF4D44, devendo saber tratar-se de sinal de identificação adulterado, diante das circunstâncias da prisão em flagrante delito adiante detalhadas (relativamente à apresentação de documentos falsos e da constatação de tratar-se de veículo produto de roubo). 



    Na data de 13 de julho de 2023, por volta de 14h, entre os bairros do Catete e Acari, os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de ações e desígnios entre si, transportavam, em proveito próprio ou alheio, o veículo TOYOTA COROLLA, cor cinza, ano 2021, chassi 9BRB33BE8N2076404, com placa de identificação adulterada, qual seja, placa RJP1E59, sendo que a placa original respectiva é RJF4D44. 



    3) Na data de 13 de julho de 2023, na Avenida Brasil, altura do nº 19.248, Acari, nesta cidade, o denunciado CARLOS, com consciência e vontade, fez uso de documento público falso, qual seja, uma carteira de identidade em nome de MARCOS VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO, apresentando-a aos policiais que realizaram a abordagem como se sua fosse, na tentativa de ludibriar os policiais quanto à legitimidade da posse do veículo e de evitar a sua prisão em flagrante e anotação criminal. 



    Os denunciados praticaram as condutas acima descritas no exercício de atividade comercial, como anteriormente narrado.



    Conforme consta do procedimento investigatório, policiais civis se dirigiram ao bairro do Catete, nas proximidades de um cartório lá situado, a fim de averiguar a informação de que o veículo descrito acima estaria no local e que seus ocupantes poderiam realizar um novo golpe. 



    Chegando ao local da diligência indicada, o carro no qual estavam os denunciados foi avistado pelos policiais deixando a localidade, que passaram a perseguir o veículo, que foi parado e abordado na Avenida Brasil, na altura de Acari. 



    No momento da abordagem policial, inicialmente foi constatado que o veículo se tratava de um ‘clone’, uma vez que não foi possível a leitura do ‘QR CODE’ pelo aplicativo do DETRAN. Ademais, em consulta ao módulo do sistema de informações cadastrais do veículo abordado, foi constatado que o automóvel TOYOTA COROLLA, cor cinza, ano 2021, chassi 9BRB33BE8N2076404 (que estava com a placa de identificação adulterada, qual seja, placa RJP1E59), era produto de crime de roubo. 



    Durante a abordagem policial, o denunciado CARLOS apresentou aos policiais uma carteira de identidade em nome de MARCOS VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO, e foram apreendidos um DUT recibo do veículo TOYOTA COROLLA, placa RJP1E59, em nome de MARCOS VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO, um CRLV do veículo Toyota Corolla, placa RJP1E59, bem como um laudo em nome da empresa IBPA e uma chave reserva. Além disso, foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular. 



    Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, os denunciados exerceram o direito ao silêncio” 
(fls. 18-20, e-doc. 6).



    4. A defesa requereu a revogação da custódia preventiva do paciente por três vezes. Os requerimentos foram denegados pelo juízo processante em 11.8.2023, 16.11.2023 e 17.1.2024.



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio e Janeiro, o Habeas Corpus n. 0096766-13.2023.8.19.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 19.12.2023. Esta a ementa do acórdão: 



    “Habeas Corpus. Arts. 180, § 1º e 311, §2º, III e § 3º, todos do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Decisão fundamentada, preenchidos os requisitos da prisão cautelar – prova da materialidade e indícios de autoria, necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Questão já analisada por esta Câmara, no julgamento do Habeas corpus anterior. Custódia preventiva reavaliada e mantida, durante toda a instrução criminal. Ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis, isoladamente, não autorizam a revogação da prisão preventiva, eis que estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia. Não há excesso de prazo. Instrução criminal encerrada. Incidência da Súmula nº 52 do e. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 1, 
e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 887.896/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 6.2.2024, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTS. 180, § 1º, E 311, § 2º, III, E § 3º, DO CP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 16.2.2024.



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a autoridade coatora proferiu decisão genérica que, portanto, se distancia da realidade dos fatos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que a decisão impugnada “não cumpriu o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CF c/c art. 315, § 2º, II e III do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente são delitos patrimoniais, sem violência ou grave ameaça, além do que a folha que a autoridade coatora faz alusão, qual seja, 230, se refere ao fato de o corréu responder outras ações penais, e não o ora paciente. Não subsiste, portanto, qualquer indicação fática de que o ora paciente esteja envolvido com as práticas descritas, tendo em vista que a sua folha de antecedentes criminais certifica a sua primariedade e os seus bons antecedentes criminais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a instrução findou-se em 23 de outubro de 2023, isto é, há aproximadamente 4 (quatro) meses, sem haver no momento qualquer perspectiva do feito ser sentenciado. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau determinou o cumprimento de diligências requeridas pelo Parquet, qual seja, a vinda do laudo da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos vinculados ao aparelho celular dos acusados. Fato é que as tentativas até o momento restaram infrutíferas, e além se tratar de questão que não demanda maiores esforços da máquina pública, já ultrapassou o limite do razoável, visto que o ora paciente encontra-se acautelado desde julho de 2023” (fl.4, e-doc. 1). 



    Salientam que “as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto que primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, conforme documentação anexa. É oportuno trazer à baila que o paciente possui vínculo empregatício regido pela CLT há 6 (seis) anos, qual seja, ocupação lícita desde 9/2/2018 na empresa FOR SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, consoante se observa da CTPS anexa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que a alegada gravidade do caso “se fundamenta em abstrato, na medida em que não é extraída das circunstâncias e condições do caso. Da mesma forma, o referido risco de reiteração delitiva não possui resguardo em qualquer elemento extraído dos autos, sendo certo que se trata de mera arbitrariedade advinda de cogitação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “as medidas despenalizadoras previstas no art. 319 do CPP revelam-se suficientes para resguardar os fins outrora tutelados exclusivamente pelo ergástulo cautelar, vez que tais medidas permitem que o Estado, no exercício do seu poder punitivo, tutele os seus interesses de modo menos restritivo de direitos ao cidadão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em vista do latente constrangimento ilegal imposto ao paciente, postula os impetrantes seja conhecido e provido o presente mandamus, a fim de que: 



    a) Seja concedido, liminarmente, o presente habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do ora paciente, aplicando-se as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP; 



    b) No mérito, seja a ordem concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, porventura deferida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 887.896/RJ. Não interposto recurso, a decisão denegatória transitou em julgado em 16.2.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente e do corréu, o Juiz de Direito Rafael de Almeida Rezende, da Central de Audiência de Custódia da comarca da Capital/RJ, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando o risco de reiteração delitiva, realçado pelo “envolvimento reiterado dos custodiados com a venda de veículos clonados”:



    “O Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, na forma dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim, passo a decidir fundamentadamente, na forma do artigo 310 do CPP. 



    Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do agente, exige-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; o primeiro representado pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito; o segundo é jungido à garantia das ordens pública e econômica, à conveniência da instrução do processo e a possível aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, o fumus comissi delicti pode ser extraído da situação flagrancial, depoimento das testemunhas e autos de apreensão e encaminhamento. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que os custodiados foram presos após serem encontrados na posse de veículo automotor produto de roubo e com os sinais de identificação adulterados. 



    Os policiais informaram que, no momento da abordagem, Daniel apresentou uma identidade falsa em nome de terceiro e que, no interior do veículo, foram arrecadados um laudo em nome da empresa IBPA, telefones celulares e uma chave reserva. 



    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    A gravidade em concreto do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar dos custodiados para a garantia da ordem pública. 



    As circunstâncias da prisão e os elementos de informação sugerem o envolvimento reiterado dos custodiados com a venda de veículos clonados, sendo certo que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. 



    A aplicação da lei penal também está em risco, pois não há nos autos a comprovação de que os custodiados residem nos endereços indicados ou mesmo que exerçam ocupação lícita. 



    Salienta-se que o custodiado Carlos ostenta em sua FAC ação penal em andamento pelos crimes previstos nos artigos 171, caput c/c 14, II, 180, § 1º 297 c/c 304 do Código Penal, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    Sobre o referido “envolvimento reiterado dos custodiados com a venda de veículos clonados”, indicado nos elementos de informação, é de se realçar o que consta da decisão da autoridade policial que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante: 



    “Há pouco mais de uma semana, uma senhora procurou nossa unidade e, sob condição de anonimato, informou que estava procurando um veículo para comprar, até que numa famosa plataforma de e-commerce, deparou-se com o seguinte anúncio: https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-1193681228https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-1193681228https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-1193681228https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-1193681228https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/corolla-xei-2-0-2021-1193681228?rec=h&lis=galeria_home_olx_topo_no_category 



    Segundo narrou, tratou com um sujeito que se apresentou como MARCOS detalhes para a compra do veículo que estava anunciado. Narrou que chegou a marcar presencialmente com MARCOS num cartório localizado no bairro do CATETE, na rua Artur Bernardes, local em que, após uma rápida conversa, MARCOS apresentou-lhe um documento que seria referente a um laudo de autenticidade do veículo. Contou que, posteriormente, entrou em contato com a empresa IBPA, que seria a suposta emissora do referido laudo, a qual negou que tenha emitido qualquer laudo para algum veículo com aquela placa. Forneceu-nos o telefone 21 99606-6838 como sendo o utilizado por MARCOS para entrar em contato com ela. 



    Com base nestas informações, passamos a monitorar o referido anúncio. Ademais, verificando na base de dados policial, foi encontrado o registro 908-02018/2023, no qual a vítima FABRÍCIO PEREIRA FERNANDES narrou ter pago a quantia de 
R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) a uma pessoa chamada ALEXANDRE FREDERICO A G G DE OLIVEIRA, com o qual tratou, por meio do telefone 21 99606-6838, a compra de um TOYOTA COROLLA, placa RJL4D25, o qual, posteriormente, veio descobrir trata-se de um clone. O negócio foi firmado no cartório do 2º Ofício de Notas da Taquara. Requisitados os dados utilizados na abertura de firma, foi fornecida a foto, tirada no próprio cartório, bem como cópia do RG apresentado por ‘ALEXANDRE’, que, na verdade, vem a ser justamente o nacional DANIEL LUIZ SANTOS DE BARROS, preso em flagrante na data de hoje na posse de outro veículo clonado. 



    Tínhamos um rosto, uma placa e um telefone, de modo que passamos a realizar diligências de campo visando angariar maiores informações. Os policiais conseguiram levantar junto a populares e comerciantes que a presença do referido veículo (Corolla de placa RJP1E59) era recorrente, tendo, inclusive, conseguido algumas imagens de CFTV que mostravam o veículo estacionando próximo ao cartório da rua Artur Bernardes. Decidimos, então, realizar o monitoramento da área, confiantes de que os criminosos tentariam, novamente, aplicar o golpe no mesmo lugar. 



    Na data de hoje, durante este monitoramento, que verificavam a rua principal e as do entorno, o veículo foi visto pelos policiais deixando o local. Assim sendo, foram seguindo o alvo, aguardando o momento ideal para a abordagem, minimizando os riscos de efeitos colaterais, até que na Av. Brasil, na altura de Acari, efetivaram a abordagem. Já no local, foi possível verificar que o veículo realmente se tratava de um clone, na medida em que o ‘QR CODE’ das placas não podia ser lido pelos aplicativo do DETRAN. Ao identificar, pelo módulo, constatou-se que estávamos diante do veículo de placa RJF4D44, produto de roubo, fato registrado sob o nº 029-05020/2023, de maio do corrente ano. 



    Ao compararmos a foto de ‘ALEXANDRE’, constante no procedimento 908-02018/2023, fornecida pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, vemos que, na verdade, é DANIEL, o qual, na data de hoje, portava e utilizou documento de identidade em nome de MARCOS VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO, nome do real proprietário do veículo da placa ostentada pelo clone. 



    Em prosseguimento, o sempre diligente Comissário Rafael passou a realizou outras pesquisas no sistema da polícia, tendo identificado o RO 073-02555/2023, no qual havia informação de outro crime de estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor, girando em torno de outro Corolla, também com a placa RJP1E59. O fato era em tudo e por tudo semelhante ao presente, razão pela qual foi feito contato com a vítima, a qual não teve dúvidas em reconhecer DANIEL como o sujeito que lhe vendeu o veículo, sob o pseudônimo de MARCOS VINIICUS GONÇALVES RIBEIRO. O fato foi comunicado à nossa congênere para o desenvolvimento das investigações. 



    Insta salientar que CARLOS THIAGO LINS CAVALO já tem diversas passagens criminais, tendo sido preso em flagrante nos autos do procedimento 908-07910/2020, praticando exatamente a mesma conduta criminosa, ao tentar transferir um veículo clonado para uma vítima, bem como figurando como autor no Inquérito Policial 006-00719/2020 pela mesmíssima conduta. 



    Fica claro que a dupla, que expunha à venda o veículo por meio do anúncio supramencionado, valendo-se de documentação falsa (laudo cautelar falso apreendido no veículo), ludibriava os compradores visando obterem vantagem econômica indevida, e faziam isso de maneira habitual, desde, pelo menos, 2020, colocando, assim, em risco à ordem pública. 



    Conforme narrado pelos policiais civis, os Acusados foram flagrados no interior de veículo cujos sinais de identificação (chassi, vidros e motor/placas) estavam adulterados, e que era por eles exposto à venda. Ademais, os investigados receberam e conduziram o veículo automotor produtos de roubo. Há, portanto, perfeita subsunção do fato ao tipo previsto nos art. 311, § 2º, III e 180 ambos do Código Penal para ambos os investigados. Houve, ainda, a falsificação de documento particular, chamado de laudo cautelar, o qual, em contato com representante da empresa que supostamente teria emitido o laudo, já nos foi informado que se trata de falsificação, configurando subsunção ao artigo 298 do Código Penal” (fls. 48-49, e-doc. 4).



    12. A custódia cautelar do paciente foi mantida pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0892882-37.2023.8.19.0001) em três oportunidades, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão preventiva apresentados pela defesa.



    13. O risco de reiteração delitiva também foi realçado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau quando denegou o Habeas Corpus n. 0096766-13.2023.8.19.0000, em 19.12.2023. 



    14. Ao denegar o Habeas Corpus n. 887.896/RJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Pelo que consta dos autos, o entendimento do Tribunal local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ora, a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, da minha relatoria, Sexta Turma,¿DJe¿2/9/2020).¿¿ 



    No caso, é legítima a prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade dos agentes e o modus operandi, sendo que [a]s circunstâncias da prisão e os elementos de informação sugerem o envolvimento reiterado dos custodiados com a venda de veículos clonados, sendo certo que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública (fl. 230). 



    Quer dizer, está justificada a manutenção da custódia cautelar, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal. Nem mesmo as condições favoráveis do agente impedem a manutenção da prisão cautelar, pois as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (fl. 2, e-doc. 9).



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva.



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2022; HC 215.816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 19/8/2022; HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ e de 13/10/2022 . 



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. (...) 



    7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 221.255-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, 
§ 1º, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. (...)



    2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. (…)



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 123.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    18. No julgamento do Habeas Corpus n. 0096766-13.2023.8.19.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual também afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, ressaltando a ausência de demonstração de desídia do juízo processante. Extrai-se do voto da Rel